Tribunal: TJMT
Processo: 1010558-56.2022.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010558-56.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[THEREZA CHRISTINA FERREIRA PIRES TERRA - CPF: 386.244.356-68 (RECORRENTE), GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR - CPF: 031.049.651-96 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – ENERGIA ELÉTRICA -
IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – ALEGAÇÃO DE APURAÇÃO UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA – NÃO COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA PARTE AUTORA AOS DOCUMENTOS COLACIONADOS COM A DEFESA – AUMENTO DE CONSUMO SUBSTANCIAL APÓS A VISTORIA - COBRANÇA RETROATIVA DEVIDA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada
no id. n° 167215203,
que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
para

confirmar os efeitos da tutela anteriormente deferida, determinando que a reclamada se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da parte autora, em razão das faturas de recuperação de consumo discutidas nos autos.

Ainda, declarou a
exigibilidade
dos débitos de recuperação de consumo, nos valores de
R$ 3.354,30 (três mil e trezentos e cinquenta e quatro reais e trinta centavos)
e
R$ 3.465,50 (três mil e quatrocentos e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos)
, julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Em argumento recursal, a recorrente alega a inexigibilidade dos débitos de recuperação de consumo, bem como a ocorrência de danos morais. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida, além de prequestionar a matéria.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a autora é titular da unidade consumidora n° 6/
666639-0,
sendo

surpreendida com a cobrança indevida dos valores de
R$ 3.354,30 (três mil e trezentos e cinquenta e quatro reais e trinta centavos)
e
R$ 3.465,50 (três mil e quatrocentos e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos),
a título de recuperação de consumo.

Ainda, teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito e cartório de protesto.

A demandada, por sua vez, sustenta a legalidade da referida cobrança, ante a constatação de irregularidade no sistema de medição de energia elétrica na unidade consumidora da parte autora.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
para

confirmar os efeitos da tutela anteriormente deferida, determinando que a reclamada se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da parte autora, em razão das faturas de recuperação de consumo discutidas nos autos.

Ainda, declarou a
exigibilidade
dos débitos de recuperação de consumo, nos valores de
R$ 3.354,30 (três mil e trezentos e cinquenta e quatro reais e trinta centavos)
e
R$ 3.465,50 (três mil e quatrocentos e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos)
, julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, tenho que a sentença recorrida
não
comporta reparo.

Isso porque, a reclamada, em sede de contestação
(id.
167215198
), anexou aos autos o
TOI - T
ermo de Ocorrência e Inspeção nº
815198
, relativo ao medidor da unidade consumidora da reclamante, em que consta a seguinte conclusão:

No momento da verificação foi constatado pela equipe que havia um
desvio de energia no borne do medidor
. A equipe fotografou e regularizou
.
(grifei)

Dessa forma, é devida a cobrança do débito decorrente do consumo de energia elétrica não registrado, uma vez que comprovada a ocorrência de irregularidade, conforme TOI - Termo de Ocorrência e Inspeção acima referido,
no qual consta que a Sra. Patrícia Rose, funcionária da titular da unidade consumidora, se recusou a assinar o referido documento,

o que

não foi impugnado de forma específica pela reclamante.

A propósito:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – CONSUMIDOR – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA –
FRAUDE NO SISTEMA DE MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – APURAÇÃO UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA – NÃO COMPROVAÇÃO – PEDIDO QUE DEVE SER INDEFERIDO – PEDIDO CONTRAPOSTO ACOLHIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
– SENTENÇA REFORMADA. Não havendo provas suficientes nos autos das alegações da parte demandante, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos morais e materiais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.
(TJMT - Recurso inominado nº 8010027-18.2017.8.11.0004, Relator Juiz SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 20/02/2018, publicado no DJE 23/02/2018) (grifei)

Assim, não há se falar em provas produzidas de forma unilateral, sobretudo, porque
a parte reclamante não impugnou de forma específica os documentos anexados à contestação
, especialmente o TOI (id.
167215198
) e os registros fotográficos (id. 167215199) que atestam a irregularidade no medidor de energia elétrica.

Ademais, conforme análise do histórico de consumo anexado no id.

167215195, constata-se que, após
a vistoria realizada em
09/12/2020

(id. 167215198
),

houve aumento considerável no consumo de energia elétrica da unidade consumidora da autora, nos meses subsequentes, fato que comprova a existência de irregularidade que ensejou a cobrança menor.

Isso porque, nos meses que antecederam a vistoria realizada em
09/12/2020
foram registrados consumo de
804 kwh (11/2020) e 808 kwh (12/2020),
sendo que nos meses subsequentes passou a ser de
1.792 kwh (01/2021), 1.216 kwh (02/2021) e 1.369 kwh (03/2021)
.

Nesse sentido:

RECURSOS INOMINADOS.
ENERGIA ELÉTRICA. FATURA EVENTUAL. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO SUPOSTAMENTE NÃO FATURADO. EVIDÊNCIAS DE IRREGULARIDADES. AUMENTO DO CONSUMO APÓS A CONSTATAÇÃO DA ANOMALIA QUE IMPEDIA O CORRETO REGISTRO DA ENERGIA CONSUMIDA
. EMISSÃO DE FATURA EVENTUAL (RECUPERAÇÃO DE CONSUMO).
POSSIBILIDADE. COBRANÇA DEVIDA
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA ENERGISA PROVIDO. RECURSO DO PROMOVIDO IMPROVIDO.

Restando evidenciada a existência de irregularidade no equipamento instalado no local que impedia o correto registro da energia consumida, eis que após a inspeção o consumo aferido sofreu um aumento significativo, nos termos das normas editadas pela ANEEL, possível é a emissão de fatura eventual objetivando a recuperação de energia consumida e não registrada
.

(TJMT - N.U 1022069-91.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 28/06/2022, Publicado no DJE 29/06/2022) (grifei)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – SENTENÇA REFORMADA – LAUDO ATESTANDO A EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE DO MEDIDOR – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – COBRANÇA DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO.

As provas coligidas nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, pelo que se afasta a sentença de parcial procedência.

A cobrança contestada é devida, tendo em vista o TOI anexado na contestação, atestando a existência de irregularidades no medidor, além do aumento nas faturas posteriores evidenciando o desvio
.

A cobrança revela-se legítima e devida, não havendo que se falar em dano moral.

Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a ação e procedência do pedido contraposto.

(TJMT - N.U 1001736-17.2018.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 20/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020) (grifei)

Logo, não havendo demonstração de ato ilícito por parte da reclamada, não há se falar em declaração de inexigibilidade dos débitos relativos à recuperação de consumo, nem mesmo em ocorrência de danos morais.

Desse modo, em que pese as alegações da recorrente, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou a MMª Juíza sentenciante.

Quanto ao prequestionamento
alegado pela recorrente
, cumpre salientar que
o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível Nº 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2023